Tribunal: TJSP
Processo: 0022991-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELADA QUE, ATÉ A FIXAÇÃO DE ASTREINTES, NÃO HAVIA CUMPRIDO O JULGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CARREADOS À IMPUGNANTE/APELADA. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR INEXIGÍVEL. APELADA QUE CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE FAZER A QUE FOI CONDENADA, NO PRAZO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELADA QUE, ATÉ A FIXAÇÃO DE ASTREINTES, NÃO HAVIA CUMPRIDO O JULGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CARREADOS À IMPUGNANTE/APELADA. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR INEXIGÍVEL. APELADA QUE CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE FAZER A QUE FOI CONDENADA, NO PRAZO ASSINALADO PELA DECISÃO QUE FIXOU AS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.